Tribunal: TJSP
Processo: 0001143-60.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida em grupo c.c. exibição de documentos. Contrato de seguro de vida em grupo. Não caracterizada a invalidez permanente total ou parcial por acidente. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida em grupo c.c. exibição de documentos. Contrato de seguro de vida em grupo. Não caracterizada a invalidez permanente total ou parcial por acidente. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.